Tribunal: TCU
Processo: 002.811/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4910/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil emitidos em favor de Carmelia Rodrigues Pires (XXX.463.407-XX); Dilea Ferreira da Silva (XXX.541.987-XX); Elenice Servina da Silva (XXX.767.871-XX); Eunice Silva Facina (XXX.117.587-XX); Ilma de Souza Dario (XXX.715.187-XX); Maria José Ribamar Carneiro Castelo Branco (XXX.161.902-XX); Nilda Maria da Conceição Neves (XXX.553.997-XX) e Vera Lucia dos Santos (XXX.713.145-XX); e b) considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil emitidos em favor de Julieta Fuzeta da Silva (XXX.577.311-XX) e Maria Rosa de Lima Santos (XXX.043.735-XX). 1. Processo TC- Processo 002.811/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Carmelia Rodrigues Pires (XXX.463.407-XX); Dilea Ferreira da Silva (XXX.541.987-XX); Elenice Servina da Silva (XXX.767.871-XX); Eunice Silva Facina (XXX.117.587-XX); Ilma de Souza Dario (XXX.715.187-XX); Julieta Fuzeta da Silva (XXX.577.311-XX); Maria Jose Ribamar Carneiro Castelo Branco (XXX.161.902-XX); Maria Rosa de Lima Santos (XXX.043.735-XX); Nilda Maria da Conceição Neves (XXX.553.997-XX); Vera Lucia dos Santos (XXX.713.145-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.